Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CARACTERIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Se determinado ponto foi arguido de forma inédita no apelo, o não conhecimento deste, no particular, é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC.
4. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré à reativação da conta de motorista parceiro do autor na plataforma digital e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A ré, ora apelante, sustenta a legitimidade da desativação da conta do autor, alegando violação de suas políticas internas, sem, contudo, apresentar qualquer prova nesse sentido.
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar a correção da desativação da conta do autor pela ré sem apresentação de provas concretas de violação contratual; (ii) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. A desativação da conta de motorista parceiro, sem apresentação de prova de violação das políticas internas da ré, viola o disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui à parte ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. A falta de comprovação da violação alegada torna indevida a desativação da conta, especialmente considerando os impactos negativos sobre a esfera profissional e financeira do autor.
8. A condenação por danos morais justifica-se, uma vez que a conduta da ré, sem prova da infração, extrapola o mero dissabor, causando abalo psicológico passível de compensação.
9. No tocante ao valor da indenização, aplica-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) excessiva, devendo ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais), valor suficiente para reparar o dano sem caracterizar enriquecimento ilícito.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.